Tribunal: TJBA
Processo: 8002000-89.2018.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002000-89.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

AGRAVADO: KATY CAROLINA CASTRO XAVIER

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE CANCELAMENTO DA IMPUGNAÇÃO POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DESERÇÃO AFASTADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. INCIDÊNCIA DO ART. 290 DO CPC. DESERÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

O
pagamento das custas constitui pressuposto processual de desenvolvimento válido do referido incidente, de modo que ao mesmo se deve aplicar a legislação vigente à época da sua apresentação em juízo, em razão do princípio do
tempus regit actum
.

Na hipótese, trata-se
de impugnação a cumprimento de sentença manejado e julgado sob a égide no novo CPC,
impositivo o reconhecimento, portanto, de que o cancelamento da distribuição só se legitima se precedida da regular intimação da parte para realização do pagamento devido, consoante inteligência do art. 290 do CPC/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002000-89.2018.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO SA e como agravada KATY CAROLINA CASTRO XAVIER.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2020.

PRESIDENTE

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA